Tribunal: TJDFT
Processo: 0730086-67.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0730086-67.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL, contra decisão proferida nos autos da ação civil pública (n. 0704959-73.2025.8.07.0018), ajuizada pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL na defesa dos direitos das pessoas assentadas no Setor de Inflamáveis (SIA). A decisão agravada determinou a suspensão das remoções até que o Estado apresentasse alternativas seguras de abrigamento e concluísse os trabalhos da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF) (ID 238790843 dos autos de origem): “Não se pode negar que a permanência de moradias numa área destinada a operação de empresas de inflamáveis ofende qualquer mínima consideração de bom senso. É área de risco, que ameaça a vida e integridade física de quem ali permaneça sem as cautelas devidas. Daí ser efetivamente necessário que as pessoas envolvidas na lide sejam realocadas para regiões mais adequadas e seguras. Por outro lado, é também fato notório a proverbial deficiência das políticas públicas de oferta de moradia no Distrito Federal, uma unidade da Federação cujo crescimento é desde sempre pautado pela informalidade e submissão à lógica da especulação imobiliária. Decorre daí a caótica situação ilustrada pela lide presente: uma considerável população vivendo em local inseguro e francamente carente de condições de dignidade mínima (como se pode observar inclusive das fotografias acostadas à petição precedente, que exibem ocupação precária, em meio a entulhos e abrigos improvisados). Se a desocupação da área é uma necessidade imposta pela segurança da própria comunidade envolvida, não se pode descurar que as pessoas a serem removidas precisarão de alternativa digna para o suprimento do direito fundamental de moradia. Trata-se de obrigação imposta ao Estado, ou seja, cabe ao governo local não apenas remover as pessoas do local inadequado, mas também a obrigação de realocar os economicamente vulneráveis de modo seguro e digno. Ao que se pôde constatar ao longo da tramitação deste feito, o GDF tem atuado para remover as pessoas, mas até o momento não descortinou solução de amortecimento social para as pessoas em situação de ostensiva miséria que estão instaladas na região do Setor de Inflamáveis. Para além da ausência da previsão de alternativas seguras para a realocação das pessoas, outro aspecto deve ser considerado: as ações do Estado devem ser pautadas pela razoabilidade, proporcionalidade e sobretudo publicidade, visando sempre a concretização do ordenamento jurídico no viés da pacificação social. Operações de remoção de pessoas não devem ser realizadas de modo clandestino, de surpresa e desnecessariamente violento e intransigente; antes, um juízo de respeito mínimo às pessoas envolvidas, sobretudo os cidadãos vulneráveis, exigiria, como condição de razoabilidade, que se desse ao menos uma oportunidade, em tempo hábil, para que as pessoas possam buscar alternativas de abrigamento ante a remoção iminente, até mesmo para evitar o incremento da população em situação de rua ou o mero retorno das pessoas removidas à área de risco, como aconteceu neste caso mesmo. Ademais, o caso está submetido à atividade da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF), em observância à política judiciária de tratamento de conflitos coletivos pela posse da terra. Tal política exige que se prestigie três eixos fundamentais no tratamento de conflitos coletivos pela posse e ocupação de terras: "paz, escuta e transformação", conforme destacado pelo Exmo. Ministro Edson Fachin no Encontro Anual das Comissões de Soluções Fundiárias ora em andamento. Uma vez que o processo dialógico conduzido pela CRSF ainda está em curso, impõe-se o aguardo ao desfecho da perseguição da solução adequada, em conformidade com o que orienta a Recomendação 510/CNJ. Em face do exposto, defiro a modulação da r. decisão inaugural, para cominar à parte ré a obrigação de suspender as operações de demolição e remoção de pessoas no Setor de Inflamáveis, no mínimo até a apresentação da alternativa de abrigamento seguro e digno para as pessoas a serem removidas e conclusão das atividades da CRSF. Comunique-se imediatamente ao Distrito Federal. Publique-se; ciência à Defensoria Pública e ao Ministério Público. Nesta via recursal, o Distrito Federal pleiteia a suspensão dos efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do recurso. Argumenta que a desocupação foi necessária por se tratar de área de altíssimo risco, conforme laudos da Defesa Civil, e que todas as medidas legais e humanitárias foram observadas, incluindo oferta de auxílio-aluguel, acolhimento institucional e inclusão em programas habitacionais. Alega ainda que a recusa das famílias em aceitar os benefícios não pode ser interpretada como omissão do Estado. Assevera que a decisão judicial interfere indevidamente em sua atuação administrativa e compromete a segurança pública. Reforça que a operação foi planejada com antecedência, envolvendo diversos órgãos públicos, e que houve ampla tentativa de diálogo com os ocupantes. Relatórios técnicos e registros de reuniões demonstram que foram oferecidos benefícios sociais, visitas domiciliares e acompanhamento por órgãos como CRAS, SEDES, CODHAB e Conselho Tutelar. Mesmo assim, a maioria das famílias recusou as alternativas apresentadas, alegando que os valores não eram suficientes ou por vínculos com a região. Pede a concessão de efeito suspensivo ao recurso, para que possa retomar as ações de desocupação com base na urgência e no risco à vida, e requer a cassação da decisão que impôs a suspensão das operações. É o relatório. Decido. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e está dispensado do recolhimento de preparo por determinação legal. Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na origem, cuida-se de ação civil pública ajuizada com o objetivo de impedir a continuidade de uma operação de desocupação forçada no Setor de Inflamáveis pelo Distrito Federal, onde vivem cerca de 37 famílias de catadores de materiais recicláveis em situação de vulnerabilidade social. O magistrado proferiu decisão determinando a suspensão das remoções até que o Estado apresentasse alternativas seguras de abrigamento e concluísse os trabalhos da Comissão Regional de Soluções Fundiárias (CRSF). O cerne da controvérsia está em analisar se é legítima a suspensão judicial das medidas de desocupação, à luz do equilíbrio entre a proteção dos direitos fundamentais dos ocupantes e o dever do Estado de garantir a segurança pública. Inicialmente, cumpre ressaltar que não se discute a relevância do exercício das atividades fiscalizatórias pelo Poder Público, bem como o fato de que as edificações em questão foram construídas em área de risco. A moradia é condição essencial para o exercício de outros direitos fundamentais, como saúde, segurança, privacidade e educação. A Emenda Constitucional no 26/2000 incluiu expressamente esse direito no rol dos direitos sociais, reforçando sua natureza de direito fundamental de segunda geração, que impõe ao Estado o dever de atuação positiva para sua concretização. A dignidade da pessoa humana, por sua vez, é fundamento da República e orienta toda a interpretação constitucional. Assim, qualquer medida estatal que afete o direito à moradia deve ser compatível com esse princípio, especialmente quando envolve populações vulneráveis. Dessa forma, a atuação do Estado em casos de demolição de casas irregulares deve observar os princípios constitucionais, notadamente: a) dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF/88); b) proporcionalidade e razoabilidade; c) função social da propriedade (arts. 5o, XXIII, e 170, III, CF/88) e d) legalidade. O Estado, portanto, tem o dever de conciliar a proteção da ordem urbanística com a garantia do direito à moradia, promovendo políticas públicas que evitem o desabrigo e respeitem os direitos humanos fundamentais. A CF/88 assegura a todos, inclusive aos ocupantes irregulares, o direito à integridade física e moral (art. 5o, XLIX). Em situações de demolição, o Estado deve garantir que os moradores não sejam submetidos a condições desumanas, como despejos arbitrários sem alternativas habitacionais. A Lei no 13.465/2017 e o Decreto no 9.310/2018 regulamentam a regularização fundiária urbana, prevendo medidas para integrar assentamentos irregulares ao contexto legal das cidades, evitando remoções desnecessárias. A dignidade da pessoa humana impõe ao Estado o dever de atuar proativamente na promoção do direito à moradia, seja por programas sociais, seja por medidas de regularização fundiária. A Comissão Regional de Soluções Fundiárias do TJDFT desempenha um papel importante na mediação de conflitos fundiários, buscando soluções que conciliem o interesse público com os direitos dos ocupantes irregulares. Criada no âmbito do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, a Comissão atua na promoção de audiências de conciliação e na proposição de medidas alternativas, como a regularização fundiária ou a realocação de famílias, em conformidade com a Lei no 13.465/2017 e o Provimento CNJ no 44/2015. A atuação da Comissão é orientada pelos princípios da dignidade da pessoa humana, da função social da propriedade e da proporcionalidade, visando evitar despejos forçados que resultem em desabrigo. Dessa forma, o juízo a quo, com acerto e em consonância com os princípios da razoabilidade e da dignidade da pessoa humana, determinou que se aguarde a tramitação regular do procedimento perante a referida Comissão, a fim de que se alcance uma solução adequada para a controvérsia em questão. Ademais, estabeleceu-se a necessidade de que se aguarde, igualmente, a adoção das providências cabíveis por parte do Poder Público no sentido de apresentar alternativa concreta, segura e digna de abrigamento às pessoas afetadas, em observância aos direitos fundamentais e às garantias constitucionais que lhes são assegurados. Segue julgado desta Corte no sentido da importância do adimplemento da condição judicial sob pena de grave violação: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. INTIMAÇÃO DEMOLITÓRIA. PARQUE VEREDINHA. DIREITO PRECÁRIO DE OCUPAÇÃO RECONHECIDO EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO CONDICIONADA AO REAL REMANEJAMENTO. PROVIDÊNCIA ATRIBUÍDA AOS ENTES PÚBLICOS. NECESSIDADE DE CUMPRIMENTO. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. DECAIMENTO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se discute a importância do exercício das atividades de fiscalização pelo Poder Público, tampouco que as construções são irregulares, erigidas em área de proteção ambiental, sem licenciamento e em desacordo com o Plano Diretor de Ordenamento Territorial. Contudo, o julgamento de procedência tem por fundamento único e exclusivo a particular situação verificada de que decisão proferida em ação civil pública (Processo 2010.01.1.217099-3 – 0069397-31.2010.8.07.0001), embora reconhecendo a irregular ocupação da área, condicionou, expressamente, a retirada da população do local à definição pela Administração de local disponível para realocação, tendo em conta se tratar de situação de fato prolongada e a necessidade de desapropriação. Em outras palavras, a decisão proferida na ação civil pública assegurou aos ocupantes das áreas que integram o parque o direito (precário) de permanência no local até o integral cumprimento da providência estabelecida, qual seja, a promoção do seu remanejamento adequado para outra localidade. A mesma decisão estabeleceu ainda que, até que as providências sejam cumpridas, o Poder Público, no regular exercício da atividade fiscalizatória, deve, sim, atuar para impedir maiores desgastes naquela área de proteção ambiental, o que inclui, por exemplo, eventual operação com o objetivo de evitar a realização novas construções, situação não demonstrada. 2. Não comprovado o adimplemento da condição judicial, a operação administrativa retratada na demanda configura efetiva violação. Promoção de demolição das casas de pessoas que residem no local contraria diretamente a determinação judicial, fulminando o próprio pressuposto da sua permanência e induzindo à retirada forçada antes de cumprida a providência assegurada (realocação). 3. Tratando-se de recurso interposto contra sentença publicada após a entrada em vigor do CPC/2015, a sucumbência deve ser analisada segundo as suas disposições. Tutela jurisdicional que desautoriza expressamente a operação administrativa retratada e, em contrapartida, assegura a manutenção da ocupação nos moldes em que reconhecida, representando, indiscutivelmente, impeditivo ao cumprimento das próprias intimações demolitórias expedidas, de modo que não há que se falar em sucumbência exclusiva ou significativa dos apelados. Diante do julgamento de procedência e como consectário do provimento jurisdicional conferido, mantém-se a condenação do apelante ao pagamento dos ônus sucumbenciais. 4. Recurso conhecido e desprovido. (TJDFT, APC 0004578-87.2017.8.07.0018, Relator(a): Maria Ivatônia, 5a Turma Cível, DJe: 16/11/2021.) Forte nessas considerações, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 24 de julho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator